Tribunal: TJPA
Processo: 0007492-16.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007492-16.2016.8.14.0067

ADVOGADO DATIVO: PAULA THAIS DE NAZARE SANTANA OLIVEIRA

APELANTE: RENATO PANTOJA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007492-16.2016.8.14.0067

COMARCA:
MOCAJUBA
–

VARA ÚNICA

APELANTE:
RENATO PANTOJA MACHADO
(ADV. PAULA THAIS OLIVEIRA OAB/PA 27.378)

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA.
INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

É incabível a redução da reprimenda nos crimes envolvendo Violência Doméstica, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de pelo menos uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

33ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RENATO PANTOJA MACHADO
,
por intermédio de seu representante legal, interpôs Recurso de Apelação, com fulcro no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, assistido por advogado constituído, ante o inconformismo com a sentença condenatória, que condenou o recorrente a
01 (um) ano, 10 (dez) messes e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprindo inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º do CP.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
.

“(...) na data de 08/10/2016, por volta das 13:00h, em via pública próxima ao terminal Rodoviário, o denunciado ameaçou e agrediu a vítima Edilane do Espírito Santo Pinto.

Apurou-se que a vítima por estar insatisfeita com tantas discussões e violências domésticas que sofria do denunciado, de quem era companheira há onze anos, pegou sua filha e foi até o terminal rodoviário, com o intuito de ir morar com os pais em Igarapé- Miri, momento em que o denunciado a alcançou e portando uma faca e uma chave de fenda, ameaçou esfaquear a vítima no pescoço e a agrediu na rua, ato contínuo, este levou a vítima para a casa de sua sogra e começou a espancá-la, ocasião em que a mesma teve que ser socorrida pelos familiares do denunciado, posteriormente a vítima foi socorrida por vizinhos e se encaminhou até a delegacia. Ressalte-se que o denunciado vivia ameaçando a vítima dizendo que se ela se separasse dele ele iria matá-la, assim como toda a família dela.

Bem se vê, portanto, que o fato em tela é flagrante subespécie do gênero violência doméstica, pois todo o iter criminis está baseado no antijurídico sentimento de posse/superioridade do agressor do sexo masculino, estando caracterizado na narrativa o dolo específico de mediante atos de violência física e psíquica, subjugar a vítima por sua condição de mulher.”

O apelante
em suas RAZÕES, pugna pela reforma da dosimetria, com a reavaliação das circunstâncias judiciais dos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, devendo a pena ser fixada no mínimo legal e, em relação a segunda fase da dosimetria aumentar o quantum referente as atenuantes. (Id 8866632).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público de 1ªgrau, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 8866635).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça manifestou-se, “
pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu RENATO PANTOJA MACHADO
.
(Id.9570887).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do
cálculo da pena
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“DOSIMETRIA

Circunstâncias Judiciais.

Culpabilidade: normal à espécie.

Antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais.

Conduta social, não deve ser considerando em desfavor do réu.

Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade

Motivos do crime:
Reprováveis. No caso em tela são reprováveis os motivos do crime. O acusado agiu impulsionado por ciúmes, movido pelo sentimento de posse sobre a vítima, tomando-a como objeto de sua exclusiva vontade.

Circunstâncias do crime:
Reprováveis. O acusado agarrou a vítima pelo pescoço e a obrigou a voltar para a residência de sua genitora, fato ocorrido em via pública, próximo ao terminal rodoviário.

Consequências do crime:
Desfavoráveis. A vítima, quando do cometimento do crime, tentava deixar a cidade de Mocajuba, justamente em razão das atitudes violentas do acusado.

Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Considerando que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Circunstâncias agravantes e atenuantes

Atenuo a pena, considerando que o réu confessou a prática do delito e, à época do fato, era menor de 21 anos, passando a sanção penal a 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Ausente causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Pena definitiva

Fica, portanto, o réu RENATO PANTOJA MACHADO condenado com relação ao crime tipificado no art. 129§ 9° do Código Penal à pena total de
01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

Régime de cumprimento de pena

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da

E atenção ao disposto no inciso do art. 44 do Código Penal, é incabivel a substituição da pana privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa

Pelas mesmas razões, o acusado não faz jus à suspensão condicional da pena

Direito de apelar em liberdade

Concedo o direito de apelar em liberdade, considerando que o réu foi condenado no regime aberto.

Da fixação da indenização minima (art. 387, IV do CPP): Deixo de aplicar o art. 387, IV do CPP em virtude de não ter sido realizado pedido expresso pelo Representante do Ministério Público, na peça acusatória. Por conseguinte, diante das razões expostas, deixo de fixar a indenização em testilha.” (grifos nossos)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante, três vetores judiciais –
Motivos, circunstâncias e consequências

do crime -
, fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

In casu
, entendo proporcional e adequado o
quantum
adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, tendo em vista que o crime foi
motivado
por ciúmes, o que acarreta reprovabilidade exacerbada, pois demonstra o sentimento de posse que o apelante exercia sobre a vítima, tratando-a como objeto.

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL.
INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES.
CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea.

4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

.................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. CÁRCERE PRIVADO. ARTS. 129, § 9º, E 148, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA AO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
MODUS OPERANDI. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronuncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. In casu, contudo, impende reconhecer a presença de elementos contundentes que indicam a materialidade delitiva, além de fortes indícios da participação do recorrido na conduta criminosa, aptos a demonstrar o preenchimento do requisito cautelar do fumus commissi delicti. 4. Da leitura do decreto preventivo entendo que a prisão foi suficientemente fundamentada, pelo magistrado de primeiro grau, na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa praticada,
notadamente o modus operandi, além da periculosidade do agente que age de forma violenta, imprevisível e irracional, motivado única e exclusivamente pelo ciúmes da companheira.
5. Por fim, cumpre ressaltar que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.663.320/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

O magistrado sentenciante demonstrou que o modus operandi empregado na execução da prática delitiva, revelou gravidade que extrapola o tipo penal, pois o recorrente utilizou de sua superioridade muscular para, por meio de agressão,
agarrando a vítima pelo pescoço
, obrigá-la a retornar a residência de sua genitora, tendo ocorrido o
fato em via pública
, o que ocasionou maior constrangimento da vítima, fatores que implicam em manutenção do desvalor da referida vetorial.

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES. PRECEDENTES.

1. Na hipótese dos autos, não se infere ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi empregado na execução do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, devendo ser mantido o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime, tal como operado pelas instâncias de origem.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, a instância ordinária fez expressa menção a duas condenações anteriores, inexistindo, com isso, ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6, ante a multirreincidência do réu. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.885.704/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

..............................................................................................................................................................

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo),
em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados
" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

No que tange às
consequências do crime,
o fato do réu ter alcançado a vítima próximo ao terminal rodoviário, agredindo-a e impedindo-a de sair da cidade, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar, pois a intenção da vítima, de sair da cidade, foi motivada pelas agressões acarretadas pelo apelante.

Dessa forma,
tem-se justificada a exasperação da pena-base, diante de

circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Súmula 23/TJPA -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Portanto, por constatar presente e desfavorável ao recorrente os
motivos, as

circunstâncias e consequências do crime
, mantenho a exasperação da reprimenda da pena-base, fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia, o Juízo sentenciante reconheceu as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
, dessa forma, realizou a redução da reprimenda em 05 (cinco) meses.

Nesse diapasão o apelante alega que deveria ser adotado o quantum estipulado pelo STJ (1/6) para cada atenuante, o que incorreria na redução de 07 meses da pena base.

Ocorre que, em havendo fundamentação concreta e idônea, pode o magistrado aplicar fração superior à 1/6. Na hipótese, a instância ordinária fez expressa menção as duas atenuantes, inexistindo, com isso, ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, ante a existência de duas atenuantes.

Diante disso, considerando a discricionariedade do magistrado, entendo por justa e proporcional a reprimenda adotada na 2ª fase do cálculo dosimétrico.

Aqui, convém mencionar que:

“A análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento para que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:

“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da reprimenda com o argumento de exasperação injustificada, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 08/11/2022